Tribunal: CARF
Processo: 19515.005579/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005579/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.848 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE METAIS LINENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2006
NULIDADE
O ato administrativo do lançamento é valido quando preenchidos os requisitos
legais para a sua prática, especialmente os previstos na legislação que rege o
Processo Administrativo Fiscal, e o reconhecimento de eventual nulidade está
condicionado à demonstração de prejuízo.
JUROS SOBRE MULTA
A teor da Súmula CARF n. 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005579/2009-71
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005579/2009-71

Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração
motivado por diferenças entre os valores escriturados e os declarados/pagos, no que diz respeito
à COFINS.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS.
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2006
DIFERENÇAS
A
MAIOR,
INJUSTIFICADAS,
ENTRE
OS
VALORES
INFORMADOS NAS DIPJ OU DACON E OS CONFESSADOS NAS DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatadas diferenças entre os valores informados nas DIPJ ou DACON, em relação
aos confessados nas DCTF, sem que o contribuinte apresente qualquer prova que as
justifique, mesmo regularmente intimado por duas vezes para tal, há que prevalecerem
os valores constantes naquelas ou naqueles em que é demonstrada a apuração do tributo,
por declaração inexata, implicando lançamento de ofício das diferenças encontradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/11/2006
AMPLA
POSSIBILIDADE
DE
DEFESA.
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
AFASTAMENTO.
Tendo sido o contribuinte regularmente intimado, na fase inquisitória do PAF, a
esclarecer as irregularidades encontradas pela Fiscalização, e ainda lhe dada outra ampla
oportunidade na fase litigiosa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa
e, portanto, nulidade do Auto de Infração.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Suscita preliminar de ofensa ao contraditório e devido processo legal.
Alega que a autuação decorreu por erro de preenchimento de declarações
Afirma que foram prestados todos os esclarecimentos e apresentados todos os
documentos, fato que não foi levado em consideração pela decisão sob exame, motivo, segundo
a Recorrente, para a nulidade do Acórdão.
Defende que a lavratura do Auto de Infração foi precipitada, e isto acarretaria a
nulidade, uma vez que a Recorrente sequer foi chamada a se manifestar acerca dos fatos.
Sustenta a ilegalidade da incidência da Selic sobre os créditos.
A Recorrente não fez acompanhar o Recurso Voluntário ou a Impugnação ao
Auto de Infração de qualquer documento que possa provar as alegações fáticas, qual seja a de
que houve erro no preenchimento das declarações.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005579/2009-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
Em sede de preliminar a Recorrente afirma que houve ofensa ao contraditório e
devido processo legal. Alega que a autuação decorreu por erro de preenchimento de declarações
e que sequer foi chamada a manifestar-se, o que geraria a nulidade do processo.
Analisando-se os autos é possível constatar que a fiscalização requereu
documentação da Recorrente, que foram entregues parcialmente, em razão de alguns estarem em
poder da fiscalização estadual e também pela dificuldade advinda da substituição do profissional
de contabilidade da Recorrente.
Não houve qualquer nulidade, pois a fiscalização lançou mão de valores
declarados pela própria Recorrente, que por sua vez não desincumbiu-se do ônus de demonstrar
que houve erro nas suas próprias declarações.
A Recorrente participou do processo administrativo, não havendo de se falar em
violação ao devido processo legal.
Aliás, no processo administrativo fiscal a Impugnação ao Auto de Infração é
momento propício para que o contribuinte elabore, apresente e prove as suas hipóteses
argumentativas que entende suficientes a contrapor a hipótese argumentativa da autoridade
fiscal.
Não há de se falar em falta de pedido de esclarecimento, pois a Recorrente foi
intimada para apresentar documentos, fazendo de forma parcial.
Assim, é de se afastar a preliminar suscitada.
3.
Mérito.
Em relação ao mérito, a Recorrente não trouxe aos autos, na Impugnação ou no
Recurso, qualquer documento suficiente a, ainda que minimamente, embasar a sua tese de que
houve erro no preenchimento da documentação.
Quanto ao argumento de que não poderia incidir SELIC sobre a multa, esta
matéria já se encontra sumulada (Súmula CARF no 108) nos seguintes termos “Incidem juros
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.848 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005579/2009-71

moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.”(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, é de se afastar a preliminar de nulidade suscitada e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital